Tribunal: TJSP
Processo: 1000233-64.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação do nome do autor-apelante - Hipótese em que a cessão de crédito apresentada nos autos ocorreu posteriormente ao apontamento – Inadmissibilidade – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais procedente – Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Multa por litigância de má-fé afastada –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Negativação do nome do autor-apelante - Hipótese em que a cessão de crédito apresentada nos autos ocorreu posteriormente ao apontamento – Inadmissibilidade – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais procedente – Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Multa por litigância de má-fé afastada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761090
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000233-64.2020.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante JOÃO BATISTA
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-64.2020.8.26.0103 -Voto no 48521
2
VOTO No: 48521
APEL No: 1000233-64.2020.8.26.0103
COMARCA : CACONDE
APTE : JOÃO BATISTA DIAS
APDO : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Negativação do
nome do autor-apelante - Hipótese em que a cessão de crédito
apresentada nos autos ocorreu posteriormente ao apontamento
Inadmissibilidade Ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por danos morais procedente Valor
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Multa por litigância de
má-fé afastada Recurso provido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória
de inexistência de débito com pedido de indenização
por danos morais que moveu contra o apelado,
requerendo, preliminarmente, o restabelecimento do
benefício da Justiça gratuita. Quanto ao mérito,
aduz que a cessão de crédito é posterior à
negativação que está sendo discutida nos autos; o
contrato que ensejou o apontamento não foi juntado
aos autos e não tem relação com os contratos de
empréstimo apresentados; desconhece o contrato que
gerou a negativação. Requer, em caso de manutenção
da decisão, sejam minorados os honorários arbitrados
bem como afastada a multa por litigância de má-fé.
O apelado respondeu, afirmando que a
r.sentença foi elaborada de acordo com as provas
existentes nos autos; há prova da origem da dívida;
o apelante não nega a contratação dos empréstimos
anexados à contestação; houve litigância de má-fé,
devendo ser mantida a multa.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente, devem ser concedidos
os
benefícios
de
Justiça
gratuita
que
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000233-64.2020.8.26.0103 -Voto no 48521
3
injustificadamente revogados na r.sentença.
Quanto
ao
mérito,
apesar
das
assinaturas não terem sido impugnadas, os contratos
apresentados têm numeração diversa da que consta do
apontamento.
Verifica-se que a cessão de crédito
relacionada à dívida que ensejou a negativação não
foi apresentada nos autos, o que gera o dever de
indenizar.
A
cessão
juntada
às
fls.
146
é
posterior ao apontamento!
De rigor, portanto, a reforma da
r.sentença para julgar procedente a ação e condenar
a ré-apelada ao pagamento da indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sobre tal valor, incidirá correção
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
data do arbitramento e juros de mora a partir da
citação.
Quanto à multa por litigância de má-
fé, também deve ser afastada, pois a conduta do
apelante não se enquadra em quaisquer daquelas
elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil.
Em razão do resultado, invertem-se os
ônus sucumbenciais, devendo o apelado arcar com as
custas e despesas processuais bem como honorários de
advogado
no
valor
de
20%
sobre
o
valor
da
condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator